Tribunal: TJBA
Processo: 0502226-61.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502226-61.2015.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): MARCIO PEREZ DE REZENDE APELADO: GOLDEM SHOP ACESSORIOS EIRELI e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO FORMULADO PELO EXEQUENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução de título extrajudicial ajuizada na Comarca de Camaçari, sob o fundamento de inépcia da petição inicial pela não indicação de endereço válido da parte executada. O apelante alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, afirmando que requereu diligências como consulta ao INFOJUD para localização do executado. II. Questão em discussão 2. Examina-se se a sentença recorrida é nula por ausência de fundamentação e por cerceamento do direito de defesa, diante da omissão na análise de requerimento idôneo que visava viabilizar a citação da parte executada. III. Razões de decidir 3. Comprova-se nos autos que o exequente protocolou petição anterior solicitando diligência por meio do sistema INFOJUD, que não foi apreciada. 4. A sentença deixou de enfrentar argumento essencial para a solução da controvérsia, o que caracteriza ausência de fundamentação nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC. 5. A omissão viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual previstos na Constituição Federal e no CPC. 6. A jurisprudência pacífica permite o uso de meios oficiais de localização do devedor (INFOJUD, SISBAJUD) sem necessidade de exaurimento de diligências por parte do exequente. 7. O juízo deve priorizar o julgamento do mérito e adotar medidas que assegurem o regular prosseguimento da execução. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. É nula a sentença que extingue execução sob alegação de inépcia da inicial por ausência de endereço do executado, sem apreciar requerimento de diligência previamente formulado. 2. A ausência de fundamentação e a violação ao contraditório configuram nulidade absoluta do julgado." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 6º, 9º, 10, 319, §1º, 321, 330, IV, e 489, § 1º, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AI 5086853-77.2024.8.21.7000; TJ-ES, AI 5002254-56.2023.8.08.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de nº 0502226-61.2015.8.05.0039, de Camaçari, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação do requerimento de diligência formulado pelo exequente, nos termos do voto da Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. Presidente MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora Procurador(a) de Justiça